Tribunal: STF
Processo: Rcl 64842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho daquele município, no processo n. 0020213-56.2023.5.04.0334, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No caso, a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público pelos seguintes fundamentos:



    A teor da documentação trazida aos autos, a primeira reclamada foi contratada em novembro de 2019 mediante dispensa de processo licitatório, em substituição à empresa vencedora da licitação (FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME) que teve contrato de prestação rescindido em virtude de descumprimento contratual. No caso, chama a atenção que um dos sócios da empresa primeira reclamada (YURI FERREIRA DA SILVA) é filho de uma de pessoa que atuou como procuradora da empresa que anteriormente teve contrato de prestação de serviços rescindido (KEILA DO NASCIMENTO FERREIRA), a qual assinou o contrato de prestação de serviços com o segundo reclamado, evidenciando que atuava como sócia de fato ou oculta. Inclusive, foi prestada pela empresa FAM atestado de capacidade técnica da empresa reclamada, anexado no ID. 2aaaaf6 - Pág. 10, com assinatura de Keila, o que se mostra estranho, no mínimo, em caso de empresas concorrentes. Some-se a isso a inusitada aceitação de atestado de capacidade técnica preenchido pela mãe do sócio da reclamada. Esses fatores demonstram a relação próxima entre essas duas empresas, atuantes no mesmo segmento empresarial e com vínculo familiar, denotando a presença de grupo econômico familiar oculto. Nesse sentido, mostra-se por demais temerária a contratação pelo segundo reclamado de empresa com esse vínculo próximo justamente para substituir a empresa com contrato rescindido por descumprimento de suas obrigações. Esses fatores revelam culpa in eligendo na contratação da primeira reclamada.



    Oportuno referir que essa relação entre a primeira reclamada (YC) e a empresa anterior (FAM) já foi objeto de apontamento em Inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado junto ao Município de Parobé. Nesse sentido faz-se remissão ao processo 0020847-23.2021.5.04.0334, em que o relatório da inspeção citada foi anexado no ID. 6fd98e0, documento datado de 07.12.2020, no qual há referência expressa acerca de indícios conluio entre essas empresas. 



    Também se entende presente culpa do segundo reclamado pela ausência de mecanismos no contrato que garantam o pleno cumprimento das obrigações trabalhistas aos trabalhadores da prestadora de serviços. Como se vê do contrato, há obrigação de garantia apenas no valor equivalente a 5% do valor global do contrato. Esse percentual mostra-se por demais diminuto considerando as obrigações acessórias aos salários devidos aos trabalhadores, sendo insuficiente para garantia do cumprimento das verbas rescisórias incidentes, por exemplo, acréscimo de 40% sobre o FGTS, aviso-prévio, 13º salários e férias, além dos encargos decorrentes do pagamento em atraso, em especial considerando que esses valores são considerados no montante mensal repassado à prestadora de serviços. 



    A análise dos elementos de prova trazidos aos autos conduz à conclusão de que o segundo reclamado incorre também em culpa in vigilando. Em que pese haver previsão no contrato de prestação de serviços quanto à obrigação de o prestador manter em dia as obrigações trabalhistas, não se verifica a fiscalização mensal do cumprimento dessas obrigações. Ao contrário, a prova deixa claro que somente após instado pelos próprios trabalhadores, ou pelos diretores das escolas em que havia prestação de serviços, é que o segundo reclamado intimava a primeira reclamada para a comprovação do cumprimento dessas obrigações e sempre após já haver efetuado o pagamento do valor correspondente ao mês da prestação de serviços. Nesse sentido a notificação emitida pelo segundo reclamado no ID. 79a4b7d - Pág. 6, de junho de 2021. Ou seja, primeiro efetuava o pagamento e após, apenas no caso de reclamações dos trabalhadores e diretores de escola, é que solicitava a comprovação do cumprimento das obrigações. Ainda, sequer essa comprovação era integral. Não havia exigência do efetivo recolhimento do FGTS e INSS relativamente aos contratos de trabalho. A mera entrega de certidões de parcelamento não se mostra suficiente para tanto. No caso, consta expressamente do projeto básico da contratação da prestação de serviços (ID. 8c458a3 - Pág. 28), ao qual o contrato faz expressa remissão, exigência de apresentação de “comprovante de pagamento efetivo” das guias de FGTS e INSS juntamente com as notas fiscais ou faturas do serviço, deixando claro que o pagamento do serviço estava diretamente atrelado a essa comprovação. Todavia, a prova deixa evidente que não havia recolhimento oportuno do FGTS, seja com base nas reclamações registradas pelos trabalhadores e diretores de escola, seja pela própria manifestação da primeira reclamada em âmbito de processo administrativo, reconhecendo parcelamento da dívida do FGTS. Esse parcelamento sequer se justificaria, tendo em vista que havia consideração do valor do Fundo nos repasses mensais efetuados pelo segundo reclamado, como se vê da composição do custo unitário de cada trabalhador. Inclusive, as justificativas trazidas pela primeira reclamada nos processos administrativos, no sentido de a ausência de depósito mensal do FGTS não trazer prejuízo aos trabalhadores (sendo estes colocados em dia quando da rescisão), não se mostram corretas, tendo em vista as diversas hipóteses legais de saque antecipado do FGTS disponíveis aos trabalhadores, em especial nos últimos anos, com a liberação de valores do FGTS no período pandêmico e também no saque aniversário, que independem da rescisão contratual. A ausência de regular depósito traz, assim, prejuízo direto e imediato aos empregados.



    Como se vê dos diálogos em grupo de debates dos diretores de escola, as insurgências quanto a descumprimento contratual por parte da primeira reclamada iniciaram, pelo menos, em junho de 2021, mais de ano antes do efetivo encerramento do contrato mantido com a primeira reclamada, sem que tenha sido o segundo reclamado efetivo na fiscalização das obrigações contratuais pela primeira reclamada. A fiscalização deve ser efetiva, garantindo, assim, pleno cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores que prestaram serviços diretos ao Município. 



    Também a prova oral produzida, relativa a depoimento prestado pela representante do segundo reclamado em outra demanda, evidencia a deficiente fiscalização do contrato, especialmente no tocante aos efetivos recolhimentos do FGTS dos empregados da primeira reclamada, valendo-se o segundo reclamado unicamente de comprovante de regularidade emitido pela CEF, e não dos efetivos comprovantes de depósitos. Chama a atenção, inclusive, o desconhecimento manifestado quanto aos atrasos no pagamento dos salários quando esses atrasos estão plenamente comprovados pela própria documentação acostada pelo segundo reclamado, como já referido. 



    Sequer se reconhece que tenha havido a efetiva garantia do valor de 5% do total do contrato (valor que, inclusive, se mostra por demais diminuto para efetiva garantia das verbas decorrentes da rescisão dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, como já referido). A única apólice trazida aos autos (ID. f2d8790 - Pág. 2) tem vencimento em 08.05.2020 e não observa os acréscimos de valores decorrentes dos aditamentos do contrato. Nesse sentido, inclusive, o ofício enviado pela seguradora anexado aos autos do processo 0020656-41.2022.5.04.0334 (ID. e8e0eeb daqueles autos).



    Nesse contexto, os elementos trazidos aos autos evidenciam que o segundo reclamado não efetuava fiscalização efetiva para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços, o que se impunha. A retenção de valores efetuada pelo segundo reclamado, objeto de ações de consignação em pagamento, não se mostra suficiente para o pagamento integral dos haveres rescisórios da integralidade dos trabalhadores, sendo suficiente unicamente para pagamento dos salários devidos e parte das verbas rescisórias de parcela dos empregados, como se vê das cópias de alvarás trazidos aos autos.



    Nesses termos, conclui-se pela culpa in eligendo e in vigilando direta do segundo reclamado no inadimplemento das verbas trabalhistas pelo empregador.



    Verifico que a condenação da municipalidade não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem e indicados pelo órgão judicante.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o Juízo trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente